Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716435-43.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNA SOARES PASSOS, MARCOS ANTONIO CARDOSO DA ROCHA EMBARGADO: THIAGO DA COSTA PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Magna Soares Passos e outro em face de decisão que não conheceu da Apelação interposta por Thiago da Costa Paiva (ID 75202616). Nas razões recursais (ID 75242887), a partes Embargantes/Apeladas alegam, em síntese, que a decisão foi omissa por não fixar os honorários advocatícios recursais, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Intimado, o Apelante não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 75977870). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, o Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Os Embargos devem ser acolhidos. No caso em tela, a r. sentença recorrida condenou o Autor/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15 (ID 73234250). A parte autora interpôs Apelação (ID 73234252) e, em decorrência, as partes Rés foram intimadas para responder ao recurso (ID 73234255), tendo apresentado as respectivas contrarrazões (ID 73234258). O recurso não foi conhecido, em razão de o Apelante não ter recolhido o preparo após o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça (IDs 74144847 e 75202616). Nesse cenário, resta configurada a hipótese de majoração dos honorários de sucumbência, pois a Apelação não foi conhecida. A majoração de honorários advocatícios sucumbenciais é prevista expressamente no art. 85, § 11, do CPC/15, nos seguintes termos: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” E a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais nos 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS na sistemática dos repetitivos, fixou a tese referente ao Tema 1.059 que prevê a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, in verbis: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Assim, ao considerar o não conhecimento da Apelação interposta pela parte Autora, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença em favor da Ré/Embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para majorar em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais devidos pelo Autor/Embargado fixados na r. sentença (ID 73234250). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator